Tribunal: TJES
Processo: 0003152-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003152-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES À CRIMINALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. O STJ
"pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).
2. Por sua vez,
"o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(AgRg no HC n. 791.706/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).
3.
In casu,
embora a
res furtiva
ostente pequeno valor, não é possível constatar, a primeiro golpe de vista, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime imputado à paciente teria sido cometido em concurso de agentes com seus filhos menores, que foram por ela utilizados na prática do delito, a evidenciar a reprovabilidade elevada de sua conduta, expondo os infantes que dela dependem à criminalidade.
4. Além disso, a paciente é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando seis condenações por furto e outras duas ações penais em andamento por delito da mesma espécie, sendo possível verificar das informações constantes do INFOPEN que, após ter sido solta em 17/10/2023, reiterou a prática delitiva cerca de dez dias depois, elementos que não recomendam o reconhecimento da insignificância de sua conduta.
5. O STJ orienta que
"a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
", de forma que
"o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)"
(AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos da ação penal nº. 00078552320238080035, em que a paciente responde pela prática do crime de furto qualificado.

O impetrante, ao pleitear a concessão da ordem, restringe-se a sustentar a necessidade de trancamento da ação penal, pela aplicabilidade do princípio da insignificância.

Indeferida a liminar em plantão judiciário, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos da ação penal nº. 00078552320238080035, em que a paciente responde pela prática do crime de furto qualificado.

O impetrante, ao pleitear a concessão da ordem, restringe-se a sustentar a necessidade de trancamento da ação penal, pela aplicabilidade do princípio da insignificância.

Indeferida a liminar em plantão judiciário, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, o STJ
"pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Por sua vez,
"o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(AgRg no HC n. 791.706/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

In casu,
embora a
res furtiva
ostente pequeno valor, não é possível constatar, a primeiro golpe de vista, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime imputado à paciente teria sido cometido em concurso de agentes com seus filhos menores, que foram por ela utilizados na prática do delito, a evidenciar a reprovabilidade elevada de sua conduta, expondo os infantes que dela dependem à criminalidade.

Além disso, a paciente é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando seis condenações por furto e outras duas ações penais em andamento por delito da mesma espécie, sendo possível verificar das informações constantes do INFOPEN que, após ter sido solta em 17/10/2023, reiterou a prática delitiva cerca de dez dias depois, elementos que não recomendam o reconhecimento da insignificância de sua conduta.

Sobre o tema, o STJ orienta que
"a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
", de forma que
"o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)"
(AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.